Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SEGURO FIANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUERES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação do inadimplemento contratual por parte da ré/locadora, não é possível deferir, em agravo de instrumento, os pedidos feitos em tutela de urgência para que a ré se abstenha de negativar o nome do autor/locador e de acionar o seguro fiança e para que seja autorizado ao locador o depósito judicial dos aluguéis vincendos.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.